Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-44.2024.8.11.0005
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001507-44.2024.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), FORUM DA COMARCA DE DIAMANTINO - CNPJ: 02.984.726/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), HERCULIS BOABAID REGIS - CPF: 830.116.921-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal a condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 61, II, "h", do Código Penal), cuja pena de 9 (nove) anos de reclusão foi declarada extinta em 14 de maio de 2024. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido e não interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, nos termos dos
arts
. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 94 do Código Penal exige o transcurso de 2 (dois) anos desde a extinção da pena, além da comprovação de residência no país, boa conduta pública e privada e, quando cabível, a reparação do dano ou demonstração de impossibilidade de fazê-lo.

No caso concreto, o requerente comprovou a residência fixa no Brasil e demonstrou boa conduta pública e privada por meio dos documentos apresentados nos autos.

O lapso temporal exigido pela legislação foi respeitado, uma vez que a extinção da punibilidade
pelo cumprimento da pena ocorreu
em 10 de março de 2021, e o pedido de reabilitação foi protocolado em 01 de outubro de 2024.

Preenchidos todos os requisitos legais, a manutenção da decisão concessiva da reabilitação criminal se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão mantida.

Tese de julgamento:

O condenado que comprova residência fixa no país, boa conduta pública e privada e observa o lapso temporal exigido pelo art. 94 do Código Penal faz
jus
à reabilitação criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) 1001507-44.2024.8.11.0005

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRIDO: HERCULIS BOABAID REGIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca Diamantino que, nos autos do processo n° 1001507-44.2024.8.11.0005 (
PJe
), concedeu a reabilitação criminal a HERCULIS BOABAID REGIS, condenado a 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 61, inciso II, alíneas ‘h’, ambos do CP) (Id. 265265826).

A Promotoria de Justiça com atribuições no feito, ao se manifestar, opinou favoravelmente à concessão do benefício e, cientificada da sentença, não interpôs recurso (Id. 265265824).

Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no art. 746 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela manutenção da decisão que concedeu a reabilitação criminal (
Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procurador de Justiça –
Id. 272146366).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado pelo crime de estupro de venerável, sendo-lhe imposta a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado (Id. 265265808 – fls. 34 a 55).

O sistema indicou o incidente de término de pena em 15.03.2021.

A sentença condenatória transitou em julgado e, em 14.05.2024, foi declarada a extinção de sua punibilidade (Id. 265265808
– fls. 516 a 518).

Em 01.10.2024, sobreveio decisão que concedeu a reabilitação criminal a
Herculis

Boabaid
Regis
.

Pois bem.

A reabilitação, instituto previsto no art. 93 do Código Penal, tem por objetivo assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do reabilitado, bem como fazer cessar os feitos extrapenais da condenação, podendo alcançar quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva.

Em conformidade com o art. 94 do Código Penal:

“A reabilitação poderá ser requerida, decorridos
2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I -
tenha
tido
domicílio no País
no prazo acima referido; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II -
tenha
dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de
bom comportamento
público e privado; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Por sua vez, o art. 744 do Código de Processo Penal estabelece os documentos necessários para instrução do pedido de reabilitação, dentre os quais se incluem certidões criminais negativas, atestados de boa conduta e comprovação de domicílio fixo.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que, desde a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena (10.03.2021) até a data do requerimento da reabilitação (01.10.2024), transcorreu lapso temporal superior ao mínimo exigido pela legislação, preenchendo-se, assim, o requisito temporal.

Além disso, conforme atestado pelo documento de ID 265265810, o requerente mantém residência fixa no território nacional, atendendo, portanto, a exigência do artigo 94, inciso I, do Código Penal.

A boa conduta moral e profissional restou igualmente demonstrada pelos documentos acostados nos
IDs
265265807 – 265265812 –265265811 – 265265813 – 265265814, evidenciando que o reabilitando não voltou a se envolver em atividades ilícitas e mantém postura social condizente com os ditames legais.

Dessa forma, preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da reabilitação criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
, que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025